Tribunal: TJES
Processo: 0001105-37.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
1105
-
37
.20
21
.8.08.00
47

EMBGTE.: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
e,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reput
a-se
coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001105-37.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
1105
-
37
.20
21
.8.08.00
47

EMBGTE.: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
e,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reput
a-se
coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória-ES, 08 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
1105
-
37
.20
21
.8.08.00
47

EMBGTE.: RONILTON ALMEIDA BARBOSA

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração contra v. acórdão ID 5617261 que, nos autos da Apelação Criminal interposta por
RON
ILTON ALMEIDA BARBOSA
,
em face de

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso.

O
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso
em relação

ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios referente a apelação interposta p
el
o
advogad
o
para o patrocínio da defesa do Apelante, por se tratar de advocacia dativa
.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
realmente
restou
omisso,

referente ao
ponto alegado
.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios pleiteados
.

É como
voto
.

09

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)